Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ENCARGOS. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE MORA. EX RE. DATA DO VENCIMENTO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS.
1. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumulado 43 dispõe que a correção monetária incide sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Adicionalmente, na hipótese de não ter sido convencionado o índice de correção, o Código Civil (CC) dispõe que incidirá o IPCA (art. 389, parágrafo único).
2. Com relação aos juros de mora, o termo inicial é data da citação (art. 405, CC) e a ausência de previsão contratual autoriza a incidência da Taxa Selic, deduzida do IPCA (art. 406, §1o). Todavia, em caso de obrigação líquida e vencimento certo, conta-se a partir do vencimento (mora ex re).
3. Houve equívoco judicial na fixação dos encargos da condenação e definição do quantum indenizatório. A apuração do débito deve considerar o valor original devido) sobre o qual deverá incidir os juros de mora de 1% ao mês, contados do vencimento, bem como correção monetária pelo IPCA incidente a partir do inadimplemento.
4. Nas relações de consumo, a multa moratória é limitada a 2% do valor da prestação (art. 52, §1o, Código de Defesa do Consumidor-CDC). O contrato de prestação de serviços prevê, no parágrafo único da cláusula quarta, pena de multa de 10% sobre o valor do reembolso, o que enseja sua redução.
5. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe acerca dos honorários sucumbenciais (art. 85). Com relação à base de cálculo, estabelece ordem de preferência a ser adotada quando da fixação (valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa).
6. Equivoca-se o juízo quanto à redação praticada, a qual sinaliza a adoção alternativa de uma das bases de cálculo quando, de fato, o dispositivo foi claro ao condenar a apelante/ré ao pagamento dos valores devidos pelo inadimplemento contratual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.